Tribunal: TJES
Processo: 5021171-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021171-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5021171-47.2025.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: GABRIELA DOS SANTOS REIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Na origem, a autora alegou que foi surpreendida por uma cobrança indevida no valor de R$ 129,98 na plataforma
Serasa Limpa Nome
, decorrente de contrato de telefonia móvel firmado fraudulentamente em 2017 no Estado do Pará (localidade onde jamais residiu), cujo apontamento obstou a concessão de financiamento imobiliário. A empresa ré recorre pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de negativação pública e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, ao permitir a contratação fraudulenta de linha telefônica com os dados da autora; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrida a consumidora e a recorrente a fornecedora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Dito isso, a sentença objurgada não merece qualquer reparo. Explico.

4.
Anoto que após fazer uma leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que concluiu que houve falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente, por possibilitar a contratação fraudulenta, por terceiros, de plano de telefonia em nome da consumidora.

5.
A espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a ré deve responder pelos fatos narrados no presente caso, em se tratando de fortuito interno, apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria requerida. Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação da linha telefônica questionada, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que a autora efetivamente a contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet. É notório e de comum conhecimento, que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo, as quais não foram apresentadas neste feito.

6.
Veja que, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva. O uso fraudulento dos dados da autora, sem diligência adequada por parte da empresa, é falha grave na prestação do serviço.

7.
Assim, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos. Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a recorrida pactuado e utilizado o serviço indicado.

8.
Com efeito, entendo por manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, nos moldes fixados pelo juízo de piso, consistentes na contratação fraudulenta em nome da autora. Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

De fato, a mera inclusão em plataforma de negociação não configura dano in re ipsa.

Contudo, no caso concreto, o dano moral foi faticamente comprovado.

A autora demonstrou (ID 70708501) que estava em processo de aquisição de um imóvel. Nas conversas com o corretor, este afirma que o apontamento impossibilitava a continuidade do financiamento e que para entrar nesse processo de financiamento era necessário limpar o nome.

Ou seja, o apontamento da ré, independentemente da plataforma, foi interpretado pelo mercado (corretor/agente financeiro) como um impedimento à continuidade da análise do financiamento, interrompendo o processo de aquisição do imóvel.

A alegação da ré de aplicação da Súmula 385/STJ é rechaçada, pois os documentos juntados pela própria defesa (IDs 72704984, 72704988) demonstram que, na data do evento, os registros anteriores já constavam como excluídos.

Considerando a gravidade da falha e a consequência comprovada, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

9.
Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta realizada com dados de consumidor, quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança.”

2. “A falha na prestação do serviço autoriza o reconhecimento do dano moral, dada a indevida vinculação da autora a contrato inexistente.”

3. “O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da sanção, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)